Tribunal: TJSP
Processo: 1001939-90.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Cancelamento de voo – Falha na prestação de serviço - Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Dano material não configurado - Dano moral caracterizado – Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal da ré – Pleito de integral reforma da r. sentença ou pela minoração dos valor da condenação –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Cancelamento de voo – Falha na prestação de serviço - Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Dano material não configurado - Dano moral caracterizado – Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal da ré – Pleito de integral reforma da r. sentença ou pela minoração dos valor da condenação – Atraso significativo – Devida a reparação - Valor da indenização fixado, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.